Tribunal: STF
Processo: AI 115870
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
REGISTRO DE CANDIDATO. DELEGADO  DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO
PARAGRAFO 1., 'C',N. I, DO ART. 151 DA LEI MAGNA. INELEGIBILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO, POR NÃO SE CONFIGURAR AFRONTA
A LEI MAIOR. MEDIDA CAUTELAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O PEDIDO
DE MEDIDA CAUTELAR.